Tribunal: TJDFT
Processo: 0748394-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748394-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA CORREA LIMA GALVAO AGRAVADO: DEMETRE CALIMERIS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Tatiana Correa Lima Galvão contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. A embargante alega que o acórdão embargado está contraditório. Sustenta que a decisão embargada suscita dúvida inexistente e não arguida pelas partes. Explica que o pagamento de aluguéis de março de 2018 a junho de 2023 é ponto controverso. Esclarece que esses aluguéis sempre foram pagos com trinta (30) dias de antecedência. Afirma que o despejo ocorreu por denúncia vazia porquanto o agravado pretendeu locupletar-se das benfeitorias e pediu o imóvel sem pagar o combinado. Destaca que o id 205123942 dos autos originários demonstra que os pagamentos foram efetuados até junho de 2024, de modo que inexiste cobrança anterior a junho de 2023. Ressalta que o direito à retenção do imóvel consta da sentença transitada em julgado. Acrescenta que os juros incidem sobre o valor da indenização que deve receber nos termos da sentença integrada pelos embargos de declaração e não sobre os aluguéis em razão da retenção. Alega que as benfeitorias estão relacionadas à obra de ampliação do imóvel. Esclarece que o embargado participou do projeto, das decisões e das contratações, mas pediu a casa no momento de começar a pagar com fundamento em denúncia vazia com o objetivo de locupletar-se do acordado. Registra que o embargado é empresário do ramo imobiliário com mais de quarenta (40) anos de experiência. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu em sentença a autorização expressa do embargado para todas as benfeitorias e obras, assim como sua participação nas decisões e projeto. Argumenta que o embargado tem o dever de indenizar todas as benfeitorias e obras em cinquenta por cento (50%) do apurado nos termos da cláusula IX do contrato de locação em que a sentença reconhece que o locatário tem direito a indenização se existir autorização. Destaca que a cláusula IX do contrato de locação exige a autorização por escrito, mas essa formalidade não se traduz em solenidade. Ressalta que as mensagens trocadas por meio do aplicativo WhatsApp e as testemunhas ouvidas suprem o requisito da anuência expressa. Afirma que a litigância de má-fé do agravado foi apurada nos autos originários quando ele opôs resistência injustificada ao andamento do processo, arguiu falsamente e foi desmascarado. Alega que opôs embargos de declaração, mas a decisão embargada consigna a ausência desse recurso para sanar omissão. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar as contradições indicadas. O embargado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 68075036). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Não vislumbro as contradições indicadas. A embargante afirma em suas razões do agravo de instrumento o seguinte (id 66147801, p. 8): Ademais, ainda que não estivesse sendo discutido na seara trabalhista, a Executada tem direito a reter o imóvel desde maio de 2022. Contudo, pagou o aluguel, sempre tempestivamente até junho de 2023. Ainda que se julgue na seara civil, diante do direito de retenção, não se pode olvidar que NÃO incorre juros e atualização monetária sobre o aluguel durante a retenção do imóvel. Uma vez que as parcelas do alugue são vincendas compensadas em débito vencido do Exequente. Por conseguinte, a determinação de juros não é legal. Mais além, o Exequente, na exordial não mencionou os aluguéis vencidos há um ano, pois sabia ser fruto de acordo trabalhista. A decisão embargada consignou que a embargante alegou que: 1) possui o direito de retenção do imóvel desde maio de 2022, mas pagou os aluguéis até junho de 2023 e 2) os juros e correção monetária sobre o aluguel não incidem durante a retenção do imóvel, de modo que a determinação de aplicação de juros é ilegal. Explicou que as alegações referidas não foram objeto de análise e decisão pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada, de modo que a sua consideração e exame na instância revisora configuraria supressão de instância. Esclareceu que a decisão agravada trata do valor dos aluguéis a partir de julho de 2023 e não fez qualquer menção a valores pagos antes dessa data, bem como ao direito de retenção da agravante e à incidência de juros durante o período de retenção. Destacou que a embargante não opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau especificamente quanto às alegações supramencionadas. Concluiu que as alegações referidas não podem ser conhecidas em razão da supressão de instância. Confira-se trecho da decisão embargada pertinente ao ponto (id 66671488): A agravante alega que possui o direito de retenção do imóvel desde maio de 2022, mas realizou o pagamento dos aluguéis até junho de 2023. Sustenta que juros e correção monetária sobre o aluguel não incidem durante a retenção do imóvel, de modo que a determinação de aplicação de juros é ilegal. O exame dos autos originários revela que as alegações supramencionadas não foram objeto de análise e decisão pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. A decisão trata do valor dos aluguéis devidos a partir de julho de 2023. Não fez qualquer menção aos valores pagos antes dessa data, bem como ao direito de retenção da agravante e à incidência de juros durante o período de retenção. Destaco que a agravante não opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão da decisão agravada quanto às matérias supracitadas. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise das alegações de forma inédita nesta instância recursal ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Não conheço da alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção pericial, bem como de que realizou pagamento de alugueis até junho de 2023, de que possui direito à retenção do imóvel e de que a incidência de juros sobre o valor dos aluguéis durante a retenção é impossível. Inexiste qualquer afirmação no sentido de suscitar dúvida ou afastar entendimento firmado em sentença transitada em julgado. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise cinge-se ao acerto e ao desacerto da decisão agravada em sede revisional. A matéria que não foi abordada pela decisão agravada, por óbvio, não pode ser considerada nesta instância recursal sob pena de supressão de instância. A análise dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento foi realizada de forma clara, coerente e fundamentada e inexistem as contradições indicadas. A decisão embargada decidiu sobre a determinação de exclusão de alguns documentos apresentados, a possibilidade de responsabilização das partes por litigância de má-fé e os valores dos aluguéis devidos na análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ressaltou que a sentença determinou a apuração do valor das benfeitorias na fase de liquidação e definiu que a comprovação dos gastos ocorrerá por meio exclusivo nas notas fiscais e documentos juntados durante a fase probatória. Afirmou que a liquidação de sentença originária destina-se a verificar os gastos realizados pela embargante no imóvel que são decorrentes de benfeitorias indenizáveis. Explicou que a sentença refere-se exclusivamente à obra de ampliação da casa construída no imóvel alugado. Consignou que as benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis nos termos dos arts. 35 e 36 da Lei n. 8.245/1991. Concluiu que não há irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau para desconsiderar os gastos com a mera manutenção do imóvel como dedetização, produtos de limpeza, orçamentos sem comprovação de pagamentos e pagamentos que não foram comprovadamente gastos em benfeitorias no imóvel locado. A decisão embargada está clara ao definir que somente as benfeitorias necessárias e as úteis que foram autorizadas serão indenizadas. As benfeitorias voluptuárias não serão indenizadas, ainda que autorizadas. Registrou que a sentença não condenou o embargado por litigância de má-fé porquanto seu dispositivo não traz qualquer inferência nesse sentido. Afirmou que o requerimento de condenação do embargado por litigância de má-fé formulado na fase de liquidação de sentença deve vir acompanhado da comprovação do dolo, o que não foi feito e impede a aplicação da multa correspondente. Explicou que a multa aplicada à embargante é devida porquanto decorre de descumprimento da determinação de apresentação de planilha detalhada. Esclarece que esse descumprimento causou dano processual. Destacou que a conduta da embargante subsome-se à hipótese prevista no art. 80, in. V, do Código de Processo Civil. Ressaltou que a embargante não impugnou os valores devidos após julho de 2023, mas somente defendeu que esses valores extrapolam a sentença e constituem objeto de ação trabalhista. Registrou que ela não comprovou a realização do acordo e a compensação de créditos em ação diversa. Vejam-se os termos da decisão embargada (id 66671488): A segunda controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou a exclusão de alguns documentos apresentados. A sentença proferida determinou a apuração do valor das benfeitorias na fase de liquidação e definiu que a comprovação dos gastos ocorrerá por meio exclusivo das notas fiscais e documentos juntados durante a fase probatória. Confira-se (id 127240939): Diante desse cenário, deverá ser promovido o rateio pela metade dos gastos na realização da benfeitoria, atribuindo a cada uma das partes a responsabilidade pelo pagamento de 50% dos referidos gastos. (...) A comprovação dos gastos se dará exclusivamente pelas notas fiscais e demais documentos já juntados pela ré/reconvinte, ante a preclusão da oportunidade probatória. O valor exato deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. (...) Noutro giro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido reconvencional para garantir à ré/reconvinte o direito de retenção até que ela seja ressarcida em 50% dos gastos/benfeitorias por ela realizadas no imóvel. O valor das benfeitorias será apurado em liquidação de sentença. A liquidação de sentença originária destina-se a verificar os gastos realizados pela agravante no imóvel que são decorrentes de benfeitorias indenizáveis. O argumento da agravante de que todas as benfeitorias são indenizáveis não merece prosperar. A sentença refere-se exclusivamente à obra de ampliação da casa construída no imóvel alugado. O Juízo de Primeiro Grau usou o art. 35 da Lei n. 8.245/1991 como fundamento, o qual determina que: Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. As benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis, portanto. Essa é a inteligência do art. 36 da Lei n. 8.245/1991.[1] Inexiste qualquer irregularidade do Juízo de Primeiro Grau ao desconsiderar gastos com a mera manutenção do imóvel como dedetizações, produtos de limpeza, etc, orçamentos sem comprovação de pagamento, outros pagamentos não comprovadamente gastos em benfeitorias no imóvel locado (id 211801760 dos autos originários). A terceira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de responsabilização das partes por litigância de má-fé. A agravante alega que o agravado deve ser condenado por litigância de má-fé em razão do trecho seguinte da sentença: De fato, pode-se aplicar por analogia o disposto no art. 1.256, parágrafo único, do Código Civil que prevê que “Presume-se má-fé no proprietário, quando o trabalho de construção, ou lavoura, se fez em sua presença e sem impugnação sua”. A sentença não condenou o agravado por litigância de má-fé. O seu dispositivo não traz qualquer inferência nesse sentido. A agravante não pode, portanto, acrescentar o valor decorrente dessa condenação nos cálculos da liquidação. O requerimento de condenação do agravado por litigância de má-fé realizado na fase de liquidação de sentença deve vir acompanhado da comprovação do dolo. O art. 80, incs. IV e V, do Código de Processo Civil considera como litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.[2] A jurisprudência tem se firmado no sentido de que é essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé, haja vista que não se admite a má-fé presumida em nosso direito normativo. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. (...) 6. ‘A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie’. (Acórdão 1227971, 07095695920178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1279985, 00059557220168070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2020, publicado no DJE: 17.9.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1280104, 07022536120188070019, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2020, publicado no DJE: 16.9.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ausência de comprovação do dolo do agravado impede a aplicação da multa por litigância de má-fé. Não vislumbro razão para a reforma da decisão agravada quanto à condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O Juízo de Primeiro Grau proferiu despacho em que determinou a apresentação de planilha detalhada das benfeitorias indenizáveis e consignou a advertência de que a inobservância dos critérios estabelecidos poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé (id 206900294 dos autos originários). Confiram-se seus termos: Para fins de liquidação deverão ser considerados somente os comprovantes de pagamento de benfeitorias realizadas no imóvel locado, devendo ser desconsiderados gastos com a mera manutenção do imóvel, como dedetizações, produtos de limpeza, etc, orçamentos sem comprovação de pagamento, outros pagamentos não comprovadamente gastos em benfeitorias no imóvel locado. Às partes para apresentarem planilha descritiva indicando, nesta ordem, ID do comprovante de pagamento, objeto (benfeitoria realizada), data do pagamento, valor pago, valor atualizado (anexar a planilha de atualização correspondente), respeitando-se a ordem cronológica de pagamentos, sob pena de preclusão. Prazo de 10 (dez) dias. Advirto as partes que a inobservância dos critérios acima estabelecidos, a exemplo de indicação de ID que não corresponda a comprovante de pagamento ou que inequivocamente não seja relacionado a benfeitorias realizadas no imóvel, poderá ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé. A agravante não cumpriu a diligência determinada e o Juízo de Primeiro Grau condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé nos seguintes termos (id 211801760 dos autos originários): (...) A conduta da ré violou a boa-fé objetiva com que as partes devem se comportar no processo, agindo de forma temerária ao se abster de fazer as ressalvas devidas em sua planilha, o que onerou sobremaneira o trabalho no gabinete do juízo, sendo que foram necessárias mais de 15h de trabalho exclusivo para análise das planilhas e documentos apresentados, prejudicando não só a celeridade na análise deste processo como também o bom andamento dos trabalhos do gabinete como um todo, interferindo na rápida solução de outros processos. Por essas razões condeno a parte ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor do proveito econômico (50% das benfeitorias realizadas) ao final da liquidação.(...) O descumprimento quanto à determinação de apresentação de planilha detalhada causou dano processual conforme explicitado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão supratranscrita. A conduta da agravante subsome-se à hipótese prevista no art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil, segundo o qual aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo é considerado litigante de má-fé. A condenação por litigância de má-fé gera o dever de pagamento de multa no percentual de um por cento (1%) a dez por cento (10%) do valor da causa corrigido nos termos do art. 81, caput, do Código de Processo Civil.[3] A quarta controvérsia recursal consiste em analisar os valores dos aluguéis devidos. O Juízo de Primeiro Grau afirma que os aluguéis devidos após julho de 2023 são incontroversos diante da ausência de impugnação. A agravante afirma que impugnou o montante na petição de id 211743978 dos autos originários. A petição mencionada pela agravante não impugnou os valores, apenas defendeu que eles extrapolam a sentença e constituem objeto de ação trabalhista. A agravante, no entanto, não comprovou o acordo realizado e a compensação dos créditos em ação diversa. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. As controvérsias postas em discussão no agravo de instrumento foram integralmente decididas. A fundamentação está apresentada de forma clara e coerente. Os vícios alegados não se tratam de contradição, mas de interpretação distintados fatos e da legislação que regulamenta a matéria, bem como da manifestação do inconformismo da embargante quanto ao resultado da decisão que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reformar a decisão de acordo com os seus interesses não é permitida. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não desafia a oposição de embargos de declaração porquanto esses possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Destaco que os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator